Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NOTITIA CRIMINIS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 1.1. Não há nulidade da Sentença, quando o julgador indica as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. A configuração dos danos morais exige a verificação de três elementos essenciais: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos.
3. O art. 188, II, do Código Civil, estabelece que “não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito”, ou seja, a mera prática de um ato que não seja abusivo ou realizado com intenção de prejudicar alguém não configura dano moral, tampouco de natureza presumida.
4. A comunicação às autoridades policiais acerca da ocorrência da prática de infrações penais, por si só, não é capaz de ensejar a alegada ilicitude à exposição da imagem daquele a quem é imputada a conduta criminosa, quando ocorre no exercício regular de um direito, sem qualquer abusividade.
5. Sem prova do dano material alegado, o pedido de indenização não comporta acolhimento, por não ter o autor se desincumbido do seu ônus probatório, segundo determina o art. 373 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.